Tribunal: TJMT
Processo: 1000136-95.2023.8.11.0032
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000136-95.2023.8.11.0032
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LUCINDA CLEMENTINA SALES SILVA - CPF: 977.533.511-68 (EMBARGANTE), TALLISSON LUIZ DE SOUZA - CPF: 096.683.166-73 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), LUCINDA CLEMENTINA SALES SILVA - CPF: 977.533.511-68 (EMBARGADO), TALLISSON LUIZ DE SOUZA - CPF: 096.683.166-73 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. PREQUESTIONAMENTO RECONHECIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação em ação revisional de contrato bancário, mantendo a redução da taxa de juros remuneratórios de 19,81% para 5,37% ao mês (taxa média de mercado).

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão embargado por não ter analisado o REsp 1.821.182/RS; (ii) saber se é cabível o prequestionamento dos artigos 421 do Código Civil e 927 do Código de Processo Civil para fins de eventual recurso às instâncias superiores.

III. Razões de decidir:

3. Não há omissão no acórdão embargado, pois a questão dos juros abusivos foi adequadamente enfrentada com base no leading case (REsp 1.061.530/RS), sendo desnecessária a análise de todos os precedentes invocados pelas partes.

4. O órgão julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes, devendo apenas enfrentar as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da demanda.

5. O prequestionamento, por si só, não viabiliza o acolhimento dos embargos de declaração, mas pode ser reconhecido para fins de eventual interposição de recursos superiores quando a matéria foi implicitamente considerada na decisão.

6. Os artigos 421 do Código Civil (função social do contrato) e 927 do CPC (força vinculante dos precedentes) foram implicitamente aplicados no acórdão embargado ao limitar juros abusivos e seguir orientação consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, com reconhecimento do prequestionamento.

Tese de julgamento:

"
1. O prequestionamento pode ser reconhecido em embargos de declaração quando os dispositivos legais foram implicitamente considerados na decisão, mesmo sem acolhimento dos embargos por ausência de vícios sanáveis. 2. Não configura omissão a ausência de análise específica de precedente jurisprudencial quando a questão foi adequadamente enfrentada com base em outros julgados consolidados sobre a matéria."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CREFISA S/A
contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação em ação revisional de contrato bancário. O acórdão manteve a sentença que reduziu os juros de 19,81% para 5,37% ao mês (taxa média de mercado).

A embargante alega omissão por não ter sido analisado o REsp 1.821.182/RS e necessidade de prequestionamento dos artigos 421 do Código Civil e 927 do CPC. Sustenta que sua clientela possui alto risco e que a taxa média do BACEN não serve como parâmetro exclusivo.

A embargada apresentou contrarrazões alegando ausência de vícios no acórdão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega omissão e necessidade de prequestionamento.

Pois bem.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC). Não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.

No caso em apreço, não vislumbro os vícios alegados.

Quanto à suposta omissão por não análise do REsp 1.821.182/RS, o acórdão enfrentou adequadamente a questão dos juros abusivos com base no leading case (REsp 1.061.530/RS). A ausência de menção a outro precedente não configura omissão, pois "
o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes
" (STJ - EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF).

O acórdão analisou corretamente a discrepância entre os juros pactuados (19,81% a.m.) e a taxa média de mercado (5,37% a.m.), concluindo pela abusividade. A fundamentação foi clara e suficiente.

Sobre o prequestionamento dos artigos 421 do Código Civil e 927 do Código de Processo Civil, embora "
por si só, não tenha o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração
" (STJ, REsp 673777/SP), reconheço que a parte embargante busca viabilizar eventual recurso às instâncias superiores.

Nesse contexto, para fins de prequestionamento, registro expressamente que:

Quanto ao artigo 421 do Código Civil
(função social do contrato), o acórdão embargado considerou que a limitação dos juros remuneratórios abusivos visa assegurar o equilíbrio contratual e a função social do contrato, conforme previsto no referido dispositivo legal. A intervenção judicial para coibir cláusulas abusivas em contratos de consumo harmoniza-se com os princípios da função social e da boa-fé objetiva.

Quanto ao artigo 927 do Código de Processo Civil
(força vinculante dos precedentes), o acórdão embargado aplicou corretamente a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.061.530/RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos, que estabelece os parâmetros para análise de abusividade em juros remuneratórios bancários.

Todavia, o reconhecimento do prequestionamento não altera a conclusão de que as demais alegações constituem tentativa de rediscussão do mérito.
"O mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração"
(STJ - AgInt no AREsp 1316325/DF).

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, e os
REJEITO
, reconhecendo, contudo, o prequestionamento para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025